Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PCDF. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRISÓRIOS. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO.
1. Indefere-se a antecipação da tutela recursal quando há confusão com o mérito do recurso e a parte não apresenta novos elementos para viabilizar a análise da matéria pela 2a instância, a despeito da interposição de recurso específico durante o trâmite processual.
2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485).
3. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção do gabarito apresentada pela própria banca examinadora, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário.
4. A inobservância da alteração do valor da causa pelo réu inviabiliza a análise da tese de fixação de honorários advocatícios em patamar irrisório, principalmente, quando verificado que o montante arbitrado atende aos critérios legais.
5. Antecipação da tutela recursal indeferida. Recursos conhecidos e não providos.